Tribunal: TJDFT
Processo: 0003012-93.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003012-93.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO PAULO COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVAS DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quanto as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido. 2. É possível a valoração negativa dos antecedentes, com base em condenação anterior com extinção da punibilidade há mais de 5 (cinco) anos. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de fundamento idôneo para a incidência de circunstância judicial negativa, ao argumento de que a receptação de produto de furto ou roubo é inerente ao próprio tipo penal; b) artigo 33 do Código Penal, insurgindo-se contra a utilização dos maus antecedentes como óbice para aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena, ao argumento de que preenche os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017